Tribunal: STF
Processo: RE 1116232
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (doc. eletrônico 21), que conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário.
    A embargante alega 
    “[...] 
    5. Porém, o caso concreto não versa nem sobre ‘desaposentação’ (renúncia à aposentadoria obtida pelo RGPS para obtenção de nova aposentadoria no mesmo RGPS considerando as contribuições feitas na condição de aposentado), nem sobre ‘reaposentação’ (renúncia à aposentadoria obtida pelo RGPS para obtenção de nova aposentadoria pelo mesmo RGPS considerando apenas as contribuições feitas na condição de aposentado).
    6. Ao contrário, versa sobre o direito à renúncia à aposentadoria obtida pelo RGPS e fornecimento de certidão de tempo de serviço a ser averbado e considerado em nova aposentadoria mas não pelo RGPS e sim em Regime Próprio de Previdência Social, o que não se confunde nem com ‘desaposentação’, nem com ‘reaposentação’.
    […].”
    Extrai-se dos autos que a embargante ingressou com ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e o fornecimento de certidão pelo tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social para aproveitamento, pela contagem recíproca, no regime estatutário do serviço público federal.
    A desaposentação consiste no ato de o segurado renunciar à aposentadoria para que possa receber outra em seu lugar, mais vantajosa , no mesmo regime previdenciário ou em outro.
    No julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503), este Tribunal fixou a seguinte tese:
    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991”. 
    A tese acima alcança a pretensão da recorrente, ante a ausência de previsão legal da possibilidade de renúncia da aposentadoria com o aproveitamento desse tempo de serviço. 
    Demais disso, a questão debatida nos autos impõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 820.354/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA, CONSIDERADAS APENAS AS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À INATIVAÇÃO, OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ‘DESAPOSENTAÇÃO’ E ‘REAPOSENTAÇÃO’. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 661.256-RG/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991 II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.253.249-AgR/SC, de minha relatoria).
    Isso posto, não configurando a existência de erro material na decisão agravada, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator